Tribunal: STF
Processo: HC 237072
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. APREENSÃO DE CRACK, COCAÍNA, MACONHA, REVÓLVER E MUNIÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FILHO MENOR. PRISÃO DOMICILIAR: CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. TRAFICÂNCIA EM AMBIENTE DOMÉSTICO, COM APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES EM BOLSA INFANTIL. INAPLICABILIDADE DO HABEAS CORPUS COLETIVO 
N. 143.641. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.